Tribunal: STF
Processo: HC 99256
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. 
   PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS 
   INSTÂNCIAS INFERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE 
   CONHECIDA, E, NESSA PARTE, DENEGADA. 
I - O decreto de prisão 
   preventiva, no caso, está devidamente fundamentado, nos termos do 
   art. 312 do Código de Processo Penal. 
II - As condições 
   subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação 
   cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a 
   recomendar sua manutenção, como se verifica no caso 
   presente.
III - A questão relativa ao excesso de prazo para o 
   término da instrução penal não foi apreciada nas instâncias 
   ordinárias. Assim, seu conhecimento em sede originária pelo 
   Supremo Tribunal Federal implicaria em supressão de instância. 
   Precedentes.
IV - Habeas corpus parcialmente conhecido, e nessa 
   parte, denegado a ordem.